Tribunal: STF
Processo: HC 263018
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que, “no item 2 da impetração, a defesa suscitou a nulidade das investigações porque, independentemente de terem sido realizadas pela polícia militar, teriam consistido em ação controlada sem autorização judicial, violando o disposto no artigo 53, inciso II , da Lei 11.343/06.”



    Afirma que “Essa tese claramente não foi analisada na r. decisão embargada, que se limitou a examinar o primeiro argumento defensivo, de nulidade das investigações pelo simples fato de terem sido realizadas pela polícia militar.”.



    Argumenta que “O tópico 2, como se vê, trata de questão diversa, qual seja, da nulidade das investigações pela realização de ação controlada sem autorização judicial, independentemente do órgão repressivo que atuou nas diligências.”



    Requer “o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que Vossa Excelência examine a tese do tópico 2 da impetração e, reexaminando o caso, confira efeitos infringentes aos aclaratórios para conceder a ordem de habeas corpus”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a presença de omissão.



    A decisão embargada, com efeito, deixou de se pronunciar sobre a tese levantada no item 2 da petição inicial.



    Sobre o ponto, registrou o STJ:



    “Acerca das alegadas nulidades, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    [...]



    b.2) Da ilegalidade da realização de ação controlada sem autorização judicial. Nesse ponto, melhor sorte não acolhe a defesa dos réus. Na análise da diferenciação entre a ação controlada prevista pelo artigo 53, inciso II, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) e a investigação criminal regular que busca identificar todos os envolvidos em um crime, é fundamental estabelecer distinções precisas para afastar teses defensivas que erroneamente equiparam os dois institutos. A ação controlada, conforme estabelecida na Lei de Drogas, caracteriza-se pela não atuação policial deliberada sobre os portadores de substâncias entorpecentes, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, com a finalidade específica de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição. Tal procedimento exige comunicação prévia ao juízo competente, pois envolve o retardamento intencional de uma prisão em flagrante já possível e a autorização para que a atividade criminosa prossiga sob vigilância estatal. Por outro lado, a investigação criminal tradicional utiliza técnicas investigativas ordinárias, sem postergar intencionalmente a intervenção policial quando constatado o flagrante delito. Nesta modalidade, as autoridades realizam prisões no momento em que se verifica a materialidade do crime, não necessitando de comunicação prévia ao juízo para sua execução. No caso em análise, elemento crucial que descaracteriza a configuração de ação controlada é a ausência de certeza sobre a natureza da substância comercializada. Os policiais observaram apenas movimentação típica de tráfico, sem confirmação da natureza ilícita do produto negociado. Sem esta certeza, não há flagrante delito configurado, mas apenas suspeita, o que torna inadequada a intervenção imediata. A decisão de aguardar condições operacionais adequadas não configura postergação de flagrante, mas planejamento tático necessário. Para que se configurasse ação controlada, seria necessária a certeza da prática de tráfico de drogas pelos investigados, com identificação da substância, a possibilidade real e imediata de efetuar prisão em flagrante, a decisão deliberada de não efetivar esta prisão possível com finalidade específica de identificar outros envolvidos, e a comunicação prévia ao juízo desta estratégia. No presente caso, verifica-se a ausência de certeza sobre a natureza do produto comercializado, limitações táticas e operacionais reais, e a escolha do momento oportuno para intervenção baseada em critérios de eficácia investigativa e segurança operacional. Portanto, a situação descrita não configura ação controlada, mas investigação criminal regular com observância dos princípios de eficiência e segurança. A não intervenção imediata não caracteriza postergação de flagrante, pois não havia certeza sobre a materialidade delitiva e a estrutura policial disponível era insuficiente para uma intervenção segura e eficaz. A tese defensiva que busca invalidar a investigação equiparando-a à ação controlada sem autorização judicial deve ser rejeitada, por não estarem presentes os elementos caracterizadores deste instituto especial [...]" (e-STJ, fls. 922-928).



    [...]



    Igualmente, não se constata a ocorrência de ação controlada por parte da polícia militar, mas mero desdobramento das investigações em curso, conduzidas, como já dito, pelo Ministério Público”.



    Pois bem.



    O mero acompanhamento de suspeitos tendo em vista a coleta de elementos indiciários da prática delituosa e a construção de subsídios para o aprofundamento das investigações e para a postulação de meios probatórios que pressupõem reserva de jurisdição (como é o caso das cautelares penais) não constitui, a princípio, ação controlada.



    A definição legal de ação controlada encontra-se positivada no caput do art. 8º da Lei 12.850/2013 e consiste no ato de “retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações”.



    Dos elementos contidos nestes autos, entretanto, não diviso existir prova pré-constituída suficiente a autorizar a conclusão de que as diligências policiais impugnadas pelo embargante constituíram efetiva ação controlada.



    Com efeito, no momento em que os policiais observavam movimentação aparente de tráfico, sem confirmação da natureza ilícita do produto negociado, não era inequívoca aos agentes policiais eventual ação delituosa praticada. 



    Não está claro, portanto, se a autoridade policial efetivamente retardou a intervenção referente à cessação da prática delituosa (ação controlada) ou se meramente estava realizando diligências destinadas à confirmação de hipótese investigativa.



    Por tais motivos, não considero ter incorrido o ato coator em ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, acolho os embargos para sanar omissão sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente